Tribunal: STF
Processo: ARE 1555881
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria Elenice Mendes de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS. AUSÊNCIA DE DIREITO À ISENÇÃO PREVISTA NO §18º DO ART. 40 DA CF/88. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 14% SOBRE A PARCELA DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPERE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 13 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 25/2020, QUE ENCONTRA FUNDAMENTO DE VALIDADE NO ART. 149, §1-A, DA CF/88 (INTRODUZIDO PELA EC Nº 103/2019). PRECEDENTES DO TJ/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Precedentes. - Recurso conhecido e não provido. - Sentença mantida.” (PROCESSO: 3003629-75.2023.8.06.0035 - APELAÇÃO CÍVEL, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, j. 03.7.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, § 18, da Constituição da República. Assevera-se que “o TJCE ignorou ou não levou em consideração a texto da própria Constituição. Isto porque a Constituição Federal, diga-se a Lei Maior em nosso país, após a EC nº 103/2019 afirma a possibilidade da incidência da alíquota em caso de déficit atuarial”. Alega-se que “ao se compulsar os autos verifica-se perfeitamente que a Recorrida em momento algum comprovou o déficit no seu Fundo de Previdência , o que foi ventilado em ambas as instancias, o que ensejaria a possível legalidade da incidência da alíquota, entrando na exceção do § 1º-A do art. 149 da CF/88.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação local aplicável (Lei Complementar Municipal nº 25/2020), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 149, §1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL A JUSTIFICAR A EXAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (ARE 1431822 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.08.2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Servidor público inativo. Incidência sobre os valores que superem o salário mínimo. Existência de déficit atuarial a justificar a exação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1457381 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 29.02.2024)



    Na mesma linha: ARE 1519009, Min. Cármen Lúcia, Dje 24.02.2025; ARE 1533611, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 31.01.2025; ARE 1532255, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 21.01.2025; ARE 1524351, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.01.2025; e ARE 1523325, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.11.2024.



    Ademais, o acórdão recorrido (e-doc. 12) considerou que foi comprovada a existência de déficit atuarial do sistema previdenciário, verbis:



    Ora, atualmente, a regra ainda é a de que a base de cálculo para a incidência da alíquota das contribuições previdenciárias dos aposentados (e pensionistas) pelo RPPS deve ser apenas o valor de seus proventos que, efetivamente, exceder ao teto do RGPS (art. 40, § 18, da CF/88), in verbis: 



    [...]



    Mas, desde as alterações promovidas pela EC nº 103/2019, em caso de déficit atuarial do sistema, as contribuições previdenciárias dos aposentados (e pensionista) pelo RPPS podem sim incidir sobre valor inferior ao teto do RGPS. Nesse sentido, reza o art. 149, §1-A, da CF/88, ex vi:



    [...]



    Não há, portanto, que se falar, aqui, em conflito de normas, porque o art. 149, § 1°-A, CF/88 trata de uma exceção ao art. 40, § 18, da CF/88. De fato, em caso de déficit atuarial do sistema, é possível que o ente público se utilize, como base de cálculo para realização dos descontos das contribuições previdenciárias devidas pelos aposentados (e pensionistas) do RPPS, da parcela dos seus proventos que supere 01 (um) salário-mínimo, como visto.



    [...]



    Foi exatamente isso o que ocorreu no Município de Aracati/CE, sendo plenamente válido o art. 13 da Lei Complementar nº 25/2020, que instituiu uma alíquota de contribuição previdenciária única (14%) para todos os segurados do RPPS, inclusive os que recebem seus benefícios em valor inferior ao teto do RGPS. 



    Oportuno destacar, no ponto, que não pode o Judiciário se imiscuir no mérito do ato que, após estudos técnicos, declarou a existência de déficit atuarial do sistema, sob pena de ofensa à autonomia financeira da Administração.



    Assim, fica evidente que a Sra. Maria Elenice Mendes de Oliveira realmente não tem direito à isenção prevista no §18º do art. 40 da CF/88, devendo a contribuição previdenciária de 14%, instituída pelo art. 13 da Lei Complementar nº 25/2020, continuar a incidir sobre a parcela dos seus proventos que supere 01 (um) salário-mínimo, em conformidade com o art. 149, § 1.º-A, da CF/88, acima citado.”



    Nesse cenário, constata-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao decidido no ARE 875958 (Tema 933 - Repercussão Geral), cuja tese é abaixo transcrita:



    Tema 933 - Balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social.



    Tese: I - A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.



    Como visto, no paradigma mencionado, consolidou-se o entendimento de que a ausência de estudo atuarial prévio não implica a inconstitucionalidade de lei que majora a contribuição previdenciária dos servidores públicos. Assim, ainda que não houvesse comprovação anterior do déficit previdenciário, tal circunstância, por si só, não impediria a aplicação da norma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente